Tribunal: STF
Processo: HC 231490
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tortura e ameaça. Materialidade delitiva. Pedido de absolvição. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, e tendo em vista que as conclusões lançadas no acórdão foram embasadas no conteúdo fático-probatório dos autos, desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, quanto à caracterização do crime de tortura praticado pelo recorrente, exige o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    2. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, apesar de a pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu constituem fundamentação idônea para justificar a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33 do CP. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. A parte impetrante requer “SEJA RESTABELECIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO DE GRAU, pois não há provas suficientes da autoria delitiva e de materialidade, aptas a manter a condenação do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP”. Cumulativamente, pleiteia “[s]eja fixado regime ABERTO, eis que as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal”.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997 e no art. 147, caput, do Código Penal, c/c o art. 69, do Código Penal, todos na forma dos arts. 5º e 7º da Lei n. 11.340/2006. Concluída a instrução criminal, o acionante foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), em sede de apelação, condenou o paciente às penas de 2 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e de 1 mês e 12 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tortura e ameaça, respectivamente (art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997, e art. 147, caput, do Código Penal, combinados com os arts. 61, II, f, e 69, do mesmo Código).



    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Da mesma forma, este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Quanto ao mais, é certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 



    10. No caso, o regime mais gravoso (semiaberto) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e circunstâncias dos crimes). De modo que não há razão que justifique a modificação do regime prisional fixado pelo Tribunal estadual.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator